Tribunal: TJMT
Processo: 1059139-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059139-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLYAN VALEZI DE OLIVEIRA - CPF: 062.427.421-79 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA - CPF: 060.993.386-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1059139-06.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: WILLYAN VALEZI DE OLIVEIRA.

Recorrido:
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual o autor alegou o bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária, sem prévia notificação e sem justificativa idônea, o que o impossibilitou de realizar movimentações financeiras, postulando indenização por danos morais e reativação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária, sem comprovação de uso irregular e sem prévia notificação e motivação, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais e em que extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova que a conta bancária do consumidor estava sendo utilizada de forma irregular, tampouco demonstra a existência de valores de origem ilícita ou solicitação de bloqueio por outras instituições, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A Resolução BACEN nº 4.753/2019 exige, para o encerramento de conta bancária, comunicação prévia e indicação dos motivos da rescisão, providências que não são observadas no caso concreto.

5.

A ausência de notificação e de motivação idônea caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

6.

A interrupção abrupta de serviços bancários essenciais ultrapassa o mero aborrecimento e gera transtornos, aflição e angústia ao consumidor, configurando dano moral indenizável.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos causados.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem ocasionar enriquecimento ilícito.

9.

Não se impõe a reativação da conta bancária, pois não se pode compelir a instituição financeira a manter relação contratual indesejada, sobretudo diante da comprovação de inexistência de saldo a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

2.

A ausência de comprovação de uso irregular da conta e de comunicação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva.

3.

O bloqueio ou encerramento injustificado de conta bancária configura dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, §1º; Resolução BACEN nº 4.753/2019; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014584-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada/encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido afirma que
a conta foi encerrada em 22/11/2022, após a área de fraude verificar que a conta estava sendo utilizada de forma irregular, caracterizando desvio de finalidade, sem saldo para devolução.

Em que pese o recorrido alegar que a conta bancária estava sendo utilizada de modo irregular, ele não fez prova de que a conta estava recebendo valores de origem espúria nem que outras instituições financeiras requereram o bloqueio de valores, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Além disso, a
Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de
prévia notificação e motivação
, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Não houve comprovação de que o recorrido notificou o recorrente sobre o encerramento, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido demonstrar o uso da conta bancária de modo irregular e adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrente foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, está efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, tenho pelo indeferimento do pedido de reativação da conta bancária, pois a instituição financeira já demonstrou o seu desinteresse em continuar mantendo relação comercial com o recorrente, motivo pelo qual o Poder Judiciário não pode obrigar uma parte a manter relação jurídica com a outra.

O recorrido comprovou a ausência de saldo a ser restituído.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o promovido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026